Tribunal: TJDFT
Processo: 0751982-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO PELA DEFESA. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA PARTICIPAR DE DOIS CURSOS SIMULTANEAMENTE. HORAS DE ESTUDO DIÁRIAS SUPERIORES AO PERMITIDO PELA LEI DE EXECUÇÃO PARA REMIÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O artigo 126, § 1o, inciso I, da Lei de Execução Penal estabelece que a remição pelo estudo dar-se-á na proporção de 01 (um) dia de pena para 12 (doze) horas estudadas, divididas em pelo menos 03 (três) dias, ou seja, a carga diária de estudo, com fins de remição da pena, não pode exceder a 04 (quatro) horas.

2. In casu, não há como conceder a autorização para participação de dois cursos simultaneamente, uma vez que a carga horária diária de estudo ultrapassa à permitida na lei.

3. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão recorrida que indeferiu o pedido de realização concomitante de dois cursos via CENED, com carga horária de 8 horas diárias.